Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. INDEVIDA.
1. À luz da preclusão, não se conhece de matéria contida em decisão anterior contra a qual foi interposto agravo de instrumento, que embora julgado parcialmente procedente, manteve os juros de mora contados a partir da citação, com remuneração oficial da caderneta de poupança, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
2. Agravo de instrumento não conhecido.